Tribunal: TJDFT
Processo: 0739474-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739474-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA AGRAVADO: MARIA GERALDA GARCIA MILITAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0719997-44.2023.8.07.0003) ajuizada em desfavor de MARIA GERALDA GARCIA MILITAO e PAULA REJANE GARCIA MILITAO. A decisão agravada acolheu a impugnação a penhora de verba salarial para desconstituir a constrição que incidiu sobre a integralidade da pensão recebida pela executada (R$ 10.758,81), porque incidiu sobre verba alimentar impenhorável. Confira-se: “Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição do pedido. Decido. Sustenta a executada que o bloqueio da quantia de R$ 10.758,81 recaíra sobre verba proveniente de pensão por morte de seu marido. Juntou extrato bancário e documentos que comprovam suas alegações. Com efeito, pela análise do extrado de ID 245218618, verifica-se que a penhora recaíra integralmente sobre a pensão da executada, a qual é impenhorável por força do disposto no art. 833, IV, do CPC. Assim, ACOLHO a presente impugnação para desconstituir a penhora da quantia de R$ 10.758,81. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da referida quantia em favor da executada MARIA GERALDA e das demais quantias em favor da parte exequente. Considerando que a executada MARIA GERALDA constituiu advogado particular, inative-se o cadastro da Curadoria Especial e cadastre-se o advogado de ID 245218617. Intimem-se”. (ID 144587986.) – g.n. No agravo, o exequente pediu a concessão de efeito suspensivo para a) manter a constrição integral sobre a verba salaria da devedora ou, subsidiariamente, b) admitir a retenção de parcela mensal da pensão (30% - 15%) recebida pela devedora. No mérito, requereu a confirmação da medida e reforma da decisão agravada, nos seguintes termos: “a) Que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada para manter o bloqueio integral dos valores já constritos via SISBAJUD, assegurando a efetividade da execução; b) Subsidiariamente, na hipótese de entendimento diverso, seja deferida a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos proventos da Agravada, medida proporcional e compatível com sua capacidade econômica, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJDFT; c) Em atenção ao princípio da eventualidade, caso Vossas Excelências considerem excessivo o percentual requerido, requer seja fixada a penhora em percentual não inferior a 15% (quinze por cento) da remuneração/pensão líquida da Agravada;” (ID 76280970.) Em decisão liminar, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido para a) “admitir a penhora de 30% da constrição realizada sobre a conta corrente da agravada”, assim como b) “seja realizada a penhora na origem de 30% do valor líquido da pensão auferida pela executada, até a quitação do débito, abatidos apenas os descontos obrigatórios”. (ID 76318869.) Transcorrido o prazo sem a parte apresentar contrarrazões, os autos retornaram para julgamento do mérito do agravo interposto. (ID 77391524.) É o relatório. Decido. Em atenção ao poder-dever de direção do processo, conferido pelo art. 139 do CPC, necessário chamar o feito à ordem a fim de corrigir e sanar irregularidades, assim como retificar procedimentos e deliberações que estejam viciando a marcha processual ou violando princípios fundamentais. Ademais, eventual nulidade deve ser conhecida de ofício pelo juízo em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 278 do CPC. No caso particular, a despeito de o agravante pretender a reforma da decisão agravada para a) manter a constrição integral sobre a verba salaria da devedora ou, subsidiariamente, b) admitir a retenção de parcela mensal da pensão (30% - 15%) recebida pela devedora. A questão relativa “a penhora mensal dos proventos da agravada” não foi objeto da decisão recorrida, a qual tão somente “desconstituiu a constrição incidente sobre a integralidade da verba recebida pela executada”, no valor de R$ 10.758,81. Desta feita, a pretensão apresentada somente nesta sede recursal, relativo à penhora mensal de remuneração, não apreciada no curso dos autos de origem, tampouco pela decisão agravada, caracteriza inovação recursal e inviabiliza o conhecimento da matéria, implicando em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância, não podendo ser desafiada por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC). Nesse particular, necessário revogar parcialmente a decisão liminar, exclusivamente na parte em que admite b) “seja realizada a penhora na origem de 30% do valor líquido da pensão auferida pela executada, até a quitação do débito, abatidos apenas os descontos obrigatórios”. Devendo permanecer, nos termos da fundamentação declinada pelo julgado, o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo para a) “admitir a penhora de 30% da constrição realizada do valor integral na conta corrente da agravada (R$ 10.758,81)”. Ante o exposto, em atenção ao art. 278 combinado com o parágrafo único do art. 139, ambos do CPC, chamo o feito a ordem para revogar a liminar anterior, especificamente na parte que defere a realização de penhora mensal de remuneração, admitindo tão somente a penhora de 30% da constrição realizada no valor integral existente na conta corrente da agravada (R$ 10.758,81). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Após, retornem os autos para julgamento do mérito do agravo. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2025 Desembargador JOÃO EGMONT Relator